Tribunal: TJSP
Processo: 0013067-86.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Grave ameaça caracterizada - Inviável a desclassificação para o delito de furto - Pena fixada com critério e corretamente - Regime prisional, no entanto, mitigado para o semiaberto - Recurso parcialmente provido.